Tribunal: TJPA
Processo: 0802843-58.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802843-58.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DEBORA DE OLIVEIRA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel e indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos, bem como a necessidade de inclusão do FAR no polo passivo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas constantes dos autos são suficientes, especialmente quando a própria parte ré requer o julgamento sem produção probatória adicional.

4. Reconhece-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil, que atua como executor do programa habitacional e representante do FAR, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios do serviço.

5. Afasta-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o FAR, por se tratar de responsabilidade solidária, facultando-se ao consumidor demandar qualquer dos fornecedores.

6. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, diante da atuação do banco para além de mero agente financeiro.

7. Comprova-se o nexo causal entre os vícios construtivos e os danos suportados pela parte autora por meio de laudo técnico não impugnado especificamente.

8. Caracteriza-se falha na prestação do serviço em razão de infiltrações, falhas estruturais e problemas de acabamento que comprometem a habitabilidade do imóvel.

9. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da violação ao direito à moradia digna, que ultrapassa mero aborrecimento.

10. Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, na ação indenizatória ajuizada por DEBORA DE OLIVEIRA MODESTO.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 8.972,43), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

O Banco do Brasil, em sua apelação, sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial de engenharia. No mérito, alega ilegitimidade passiva, defendendo ter atuado apenas como agente financeiro, bem como sustenta a necessidade de inclusão do FAR no polo passivo. Aduz, ainda, a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de nexo causal, e pugna pela reforma integral da sentença, inclusive para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Das preliminares arguidas pelo Banco.

2.1.

Do cerceamento de defesa.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide foi realizado com fundamento no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência das provas constantes dos autos. Cumpre destacar que o próprio apelante, quando instado a especificar provas, deixou de apresentar qualquer manifestação. Tal circunstância afasta a alegação posterior de prejuízo, sob pena de admitir comportamento processual contraditório.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela parte autora é detalhado e não foi impugnado de forma específica, sendo apto a formar o convencimento do magistrado. Assim, não há qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2.2.

Da ilegitimidade passiva e da necessidade de inclusão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O contrato firmado evidencia que o Banco do Brasil atuou como representante do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo atribuições que vão além da mera concessão de crédito. Nessa condição, integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária dos fornecedores afasta a obrigatoriedade de inclusão de todos os integrantes da cadeia no polo passivo, sendo faculdade do consumidor demandar qualquer deles. Assim, não há litisconsórcio passivo necessário com o FAR, tampouco se verifica qualquer nulidade pela sua ausência.

Dito isso, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil e à condenação ao pagamento de indenização.

No caso concreto, o Banco do Brasil não atuou como simples intermediador financeiro, mas como agente executor de política pública habitacional, com participação na estruturação, acompanhamento e fiscalização do empreendimento. Tal atuação atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Restaram comprovados os vícios construtivos por meio de laudo técnico consistente, não impugnado especificamente pelo réu, sendo evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pela parte autora. Não há demonstração de qualquer excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

Os vícios construtivos constatados — infiltrações, falhas estruturais e problemas de acabamento — comprometem a habitabilidade do imóvel, configurando falha na prestação do serviço e violação ao direito à moradia digna.

O dano moral, nesse contexto, é evidente e decorre da própria situação vivenciada pela parte autora, caracterizando-se
in re ipsa
, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade do consumidor.

No tocante ao valor da indenização, contudo, entendo que merece ajuste.

A quantia fixada na sentença deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cito os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
01/04/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802673-86.2022.8.14.0133 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
25/02/2025
)

Assim, de rigor a adequação do quantum indenizatório no que se refere aos danos morais.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026